Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES. POSSÍVEL PRÁTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DANO. INJÚRIA. SUPOSTA VÍTIMA. COMPANHEIRA DO AGRESSOR. AMEAÇA. SUPOSTA VÍTIMA. FILHA DE CINCO MESES. OBJETIVO. MAIOR TEMOR EM SUA MÃE. CONEXÃO. COMPETÊNICA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, em face do JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, nos autos de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar possíveis crimes de ameaça, lesão corporal, dano e injúria contra mulher maior de idade, bem como ameaça à filha de cinco meses do suposto agressor e da suposta vítima, em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à definição do Juízo competente para processar e julgar o caso envolvendo a suposta prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher adulta, cuja conduta teria, de forma reflexa, atingido a filha de cinco meses do então casal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme prevista no art. 40-A da Lei no 11.340/2006, com recente alteração trazida pela Lei no 14.550/2023, combinada com o art. 5o do mesmo diploma legal, abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à vítima mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Essa competência é atraída em situações que envolver qualquer das formas de violência descritas no art. 7o da Lei no 11.340/06 — física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral — nas esferas cíveis e criminais (art. 14, da Lei no 11.340/06), praticadas no âmbito doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto, ainda que sem coabitação.
5. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que os atos de violência sejam direcionados à criança ou adolescente, conforme a Resolução n.o 1/2024 do TJDFT, o que não se verifica na presente hipótese.
6. A ameaça supostamente dita à mãe, envolvendo a filha de cinco meses do então casal, dita diretamente à sua mãe, decorreu reflexamente da violência de gênero praticada contra essa mãe, sendo um desdobramento da agressão principal. 6.1. Ainda que a filha do ex-casal tenha, a princípio, sido afetada pelas noticiadas práticas delitivas, não há elementos que indiquem que os atos foram dirigidos diretamente a ela, quando verificado, em tese, que a ação foi perpetrada com a finalidade de causar maior temor na então companheira, visando garantir a impunidade pelos crimes supostamente cometidos, o que afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA.